Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que determinou a devolução do valor das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia. Alega a recorrente sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que não possui ingerência sobre os prestadores de serviços parceiros. Afirma que o cancelamento dos bilhetes aéreos foi autorizado e será realizado dentro do prazo legal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34498975). Custas e preparo recolhidos (Ids 34498976 e 34498977). Foram apresentadas contrarrazões (ID 34498986).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a empresa de turismo, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
7. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
8. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia, não merecendo reparo a sentença proferida.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.